Tribunal: TJPA
Processo: 0823075-97.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0823075-97.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: GENILSON DE JESUS MENDES DA CRUZ

AUTORIDADE: SECRETARIA DE SAÚDE DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0823075-97.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
GENILSON DE JESUS MENDES DA CRUZ

ADVOGADA:
ANA LUIZA SANTANA DA COSTA - OAB/MG 214.580

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR URGENTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.Mandado de segurança impetrado por paciente diagnosticado com aneurisma roto e internado em hospital municipal sem estrutura para cirurgia de alta complexidade, buscando compelir o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Saúde, à imediata transferência hospitalar para unidade pública ou privada com estrutura adequada, diante do risco iminente de morte e da omissão estatal em providenciar leito de UTI especializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão da Administração Pública em promover, com urgência, a transferência hospitalar de paciente em estado grave, configura ilegalidade apta a ser corrigida por mandado de segurança, diante da violação ao direito fundamental à saúde e à vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente (art. 196 da CF) e impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, sendo admitida a judicialização quando houver omissão concreta do Poder Público que coloque em risco a vida do paciente;

4. Restou comprovado por laudo médico que o impetrante necessita de procedimento cirúrgico urgente, não disponível na unidade em que se encontrava internado, sendo imprescindível a transferência imediata para unidade hospitalar adequada;

5. A ausência de manifestação da autoridade impetrada e a inércia na efetivação da transferência requisitada pela Central de Regulação configuram omissão administrativa;

6. Jurisprudência consolidada do STF e do TJPA reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos para assegurar acesso à saúde, inclusive com custeio de tratamento na rede privada em casos de urgência e ausência de vagas na rede pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida para determinar a imediata transferência do impetrante para unidade hospitalar compatível com a gravidade do quadro, pública ou privada, bem como assegurar a continuidade do tratamento até estabilização clínica.

Tese de julgamento
:

1. A omissão estatal em assegurar, com urgência, tratamento médico de alta complexidade em paciente internado em estado grave, configura violação a direito líquido e certo, sendo admissível a intervenção judicial para garantir a efetividade do direito à saúde e à vida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 196 e 198; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0819092-70.2019.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
com pedido liminar impetrado por
GENILSON DE JESUS MENDES DA CRUZ

contra ato omissivo atribuído ao
SECRETÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ,
sob a alegação de violação ao seu direito líquido e certo de acesso à saúde.

A parte impetrante informou que se encontrava
internada no
Hospital Municipal de Parauapebas
, desde o dia 21/10/2025
,
e após a realização dos exames, foi diagnosticado com aneurisma roto, quadro gravíssimo e de altíssimo risco de morte, que demanda intervenção cirúrgica imediata com tratamento endovascular, procedimento de alta complexidade que só pode ser realizado em hospital com equipe de neurocirurgia especializada e estrutura adequada de UTI neurológica.

Relata que, diante da gravidade, foi
solicitada sua transferência
à Central de Regulação Estadual, sendo inicialmente informado que o caso está aguardando leito no Hospital Regional de Marabá ou Hospital Regional Abelardo Santos, o que, até a impetração,
não havia sido efetivado
,
agravando seu estado clínico.

Alegou que tal situação configura omissão grave do Poder Público e ameaça direta à sua vida, razão pela qual busca tutela urgente para garantir a transferência imediata para hospital público ou, em caso de indisponibilidade de leitos, para unidade privada com custeio pelo Estado do Pará.

Requereu a concessão de liminar
, determinando que a Secretaria de Saúde promova a
imediata transferência do impetrante
para hospital público ou particular que disponha de leito de UTI e estrutura para tratamento endovascular, às expensas do Estado do Pará
,
sob pena de multa diária
.

Em decisão de id.
31171134,
deferi a liminar.

Conforme certidão de Id.
32951181 o Estado do Pará e a autoridade impetrada não apresentaram manifestação.

O Ministério Público do Estado do Pará, opinou pela
concessão da segurança em parecer de id.
33016430, entendendo configurada a omissão estatal e o direito líquido e certo do impetrante à obtenção de tratamento médico adequado e imediato, diante do risco concreto à vida.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, passo ao julgamento do feito.

O mandado de segurança, por expressa disposição do art. 5º, LXIX, da CF, e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo
,
comprovável de plano, quando houver ato ilegal (ação ou omissão) ou abusivo praticado por autoridade pública.

No caso em exame, verifica-se a alegada ilegalidade (omissão) no ato da autoridade impetrada, bem como a violação ao direito líquido e certo da impetrante à efetivação do atendimento médico integral.

O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da CF, é de natureza universal e indivisível, impondo responsabilidade solidária aos entes federativos (União, Estados e Municípios) na formulação e execução de políticas públicas e na prestação direta dos serviços de saúde. A descentralização prevista no art. 198 da Carta Magna não tem o condão de excluir ou fragmentar a obrigação estatal, mas apenas de racionalizar a execução administrativa do Sistema Único de Saúde – SUS.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do STF é firme em reconhecer que qualquer ente federativo pode ser demandado isoladamente para assegurar o fornecimento de medicamentos, internações, cirurgias ou tratamentos indispensáveis à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.

1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel . Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde.

2. Agravo Interno a que se nega provimento.

(STF - RE: 1338906 RS 5000298-64.2019.8.21 .0038, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/03/2022)

No mesmo sentido o TJPA:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. SUPERADA TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL. AUSENCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É MOTIVO PARA RECURSAR ACESSO A SAÚDE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA VIDA HUMANA. REMESSA CONHECIDA E NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PUBLICA LITIGANTE. CONDENAÇÃO AO ESTADO DO PARÁ. SUMULA 421 STJ. A UNANIMIDADE.

1.
Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento à saúde da população.

2.
Paciente necessita de transferência hospitalar de referencia em nefrologia. A ausência de dotação orçamentária não é justificativa plausível para a recusa de fornecimento de material necessário a manutenção da saúde. Teoria da “reserva do possível” superada. Reexame Necessário, Sentença mantida.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0819092-70.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2020 )

A documentação constante nos autos, consistente em laudo médico, atesta que a parte impetrante se encontrava internada no Hospital Municipal de Parauapebas e após realização de exames foi diagnosticada com aneurisma no crânio, necessitando de tratamento cirúrgico de hematoma intracerebral (com técnica complementar), devidamente prescrito por profissional habilitado (Id. 31079827).

Também restou evidenciado que a transferência dependia de providência da Administração Estadual, por intermédio do sistema de regulação, a qual não foi efetivada em tempo razoável.

A omissão estatal em efetivar a transferência solicitada caracteriza violação a direito líquido e certo, uma vez que o art. 196 da CF impõe ao Estado o dever de garantir políticas que visem o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Nesse contexto, a
inércia administrativa
configura omissão ilegal apta a ensejar a atuação do Poder Judiciário, não para substituir o gestor público na formulação de políticas de saúde, mas para
assegurar a efetividade mínima do direito fundamental
,
em situação excepcional e individualizada.

Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA
, confirmando a medida liminar, para reconhecer o direito líquido e certo da parte impetrante à transferência hospitalar para unidade de referência, conforme laudo médico de Id. 31171134, na rede pública, conveniada ou privada, bem como para determinar que o impetrado assegure a continuidade do tratamento até a plena estabilização do quadro clínico do paciente.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026